Tribunal: TJMT
Processo: 0007426-90.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007426-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 784.658.421-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lavagem de capitais. Apreensão cautelar de bens e valores. Pedido de restituição durante o trâmite processual. Superveniente sentença condenatória. Decretação de perdimento. Pedido incidental julgado extinto sem resolução de mérito. Recurso não conhecido.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de restituição de bens apreendidos no âmbito da operação "
Red
Money", diante da superveniente sentença condenatória proferida nos autos principais da ação penal.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)saber se a apelante tem direito à restituição de bens e valores apreendidos; (
ii
) se o pedido incidental de restituição de bens apreendidos perde seu objeto com a superveniência de sentença penal condenatória que determina o perdimento dos bens; e (
iii
) estabelecer se a matéria deve ser discutida na ação penal principal, por meio de recurso próprio.

III.

Razões de decidir

3. O pedido de restituição de bens apreendidos, quando formulado incidentalmente, resta prejudicado se, na ação penal principal, houver decretação do perdimento dos bens, tornando-se inadequada sua análise em processo apartado.

4. A decisão que decretou o perdimento dos bens decorre de novo título judicial, o que impede a rediscussão da matéria na via incidental, devendo eventual insurgência ser objeto do recurso de apelação criminal interposto contra a sentença condenatória.

5. Em atenção ao princípio da ampla defesa, caso a questão não tenha sido objeto do recurso de apelação já interposto na ação penal, a anexação do presente recurso àquele feito se revela medida adequada para apreciação conjunta da matéria.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Havendo sentença penal condenatória que decreta o perdimento de bens apreendidos, resta prejudicado o pedido incidental de restituição, por perda de objeto. 2. A questão relativa à restituição dos bens deve ser arguida no recurso cabível contra a sentença condenatória, nos autos da ação principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.04.7102; TJMS, Apelação Criminal 0800023-69.2016.8.12.0024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida Andrade dos Santos
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do incidente processual n. 0007426-90.2019.8.11.0042, julgou extinto o pedido de restituição de bens e valores apreendidos, sem resolução de mérito.

De acordo com os termos das razões recursais (Id. 250792663) foi formulado pedido de restituição dos seguintes bens: “02 cartões do banco do Brasil (Agência 1589-x, Conta Corrente 21.141-9); 01 cartão Brasil Card; R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro; 01 moto Yamaha Fazer 250 de placa QBG5478-MT; Chave da moto Yamaha Fazer 250 de placa QBG5478-MT, Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV); 01 celular Samsung J7 Prime dourado; 01 celular LG G3 D690”

Sob a ótica da apelante,
“o fato de ter sido prolatada a sentença nos autos da ação penal, não impede que a presente demanda seja analisada por este Juízo, especialmente porque nestes autos foram juntadas as provas que demonstram a origem lícita da aquisição dos bens”.

Acrescenta que
“necessário é a interposição do presente recurso para que seja analisado em conjunto com a apelação criminal já interposta e apresentada as razões na ação penal.”

Requer, ao fim, o provimento do apelo, a fim de que seja determinada a restituição de todos os bens e valores descritos, ou, alternativamente, pugna que
“seja o presente recurso juntado nos autos da ação penal para fins de análise em conjunto com a apelação interposta contra a sentença condenatória”.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 250792674), pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo, sintetizando que
“o objeto da presente demanda já se encontra exaurido diante da decretação do perdimento dos bens e valores apreendidos com a requerente como efeito automático e inafastável da condenação penal.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Apelação Criminal: Busca-se a restituição de bens e valores confiscados – Inviabilidade – Inobstante os argumentos externados pela defesa técnica da apelante, entendo que razão assiste ao douto Julgador, porquanto ocorreu a perda superveniente do objeto do presente incidente de restituição de coisas e valores apreendidos, haja vista que, após o seu ajuizamento, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, prolatou sentença nos autos principais (ação penal no 0046812-64.2018.8.11.0042), julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, para condenar, dentre outros réus, a apelante pelo crime de lavagem de capitais, previsto no art. 7o, I da Lei 9.613/98, sendo, ao final, decretado o perdimento dos bens e valores arrecadados – “Proferida sentença no processo principal, em se apura o delito de tráfico de drogas, decretando o perdimento do veículo apreendido, inviável o exame do pedido de restituição formulado no processo incidental.” (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.04.7102) – Concernente ao pedido subsidiário, não se descura que em nosso ordenamento jurídico vige o princípio da
unirrecorribilidade
, entrementes, dada as peculiaridades do caso em análise, e também para prestigiar o princípio da ampla defesa, entendo adequado e necessário a ponderação entre tais princípios para que, caso a apelante já tenha interposto recurso de apelação contra sentença exarada na ação penal no 0046812-64.2018.8.11.0042 e nada tenha percutido acerca da restituição dos bens e valores apreendidos, o presente recurso deve ser juntado aos autos da ação penal para fins de análise em conjunto com a apelação interposta contra a sentença condenatória – Pelo parcial provimento do apelo.”
(Id. 252152685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a apelante
Maria Aparecida Andrade dos Santos
busca no presente apelo a restituição de bens e valores apreendidos no incidente processual n. 0007426-90.2019.8.11.0042, em decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Por oportuno, ressalto que de acordo com as evidências contidas na documentação encartada aos autos, a apreensão dos bens ocorreu em razão do desencadeamento da conhecida operação
“
Red
Money”,
ocasião em que a apelante também foi denunciada nos autos da ação penal n. 0046812-64.2018.8.11.0042, pela prática dos crimes tipificados no artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998, envolvendo ilícitos de lavagem de dinheiro em prol da organização criminosa denominada “comando vermelho”.

Conquanto a apelante tenha formulado pedido de restituição durante o trâmite processual, o magistrado
a quo
julgou extinto o pedido incidental, sem resolução do mérito, ao argumento de ter sido proferida sentença nos autos principais, na qual foi decretada a perda dos referidos bens e valores.

Portanto, apesar da insistência defensiva, o presente recurso de apelação
não deve ser conhecido.

Primeiro
, a presente apelação encontra-se deficientemente instruída, pois não há sequer a decisão primeva que decretou o perdimento dos bens e valores, o que impede até mesmo a análise dos argumentos do magistrado singular quanto à necessidade a apreensão naquela ocasião.

Sabe-se, contudo, que a respeito do tema os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal prescrevem que:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

(...)

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1o. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.”

Dessarte, para ensejar a restituição de bem apreendido, deve estar comprovada, cumulativamente, de forma inconteste, a sua propriedade, a sua origem lícita, a boa-fé do requerente e a plena desconexão com o fato penal, ou seja, não mais interessando ao processo – aspectos que conjugados ao caso em comento nem mesmo se viram plenamente satisfeitos durante o trâmite do pedido incidental.

Isso porque, analisando os autos, tem-se que, por mais de uma vez, a apelante foi intimada para encartar ao feito a documentação necessária, dentre elas o termo de apreensão, e possíveis perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos, bem como a juíza monocrática, que à época conduzia a ação penal, inclusive com desvelo, oficiou à autoridade policial, para que informasse se já havia sido realizada perícia nos objetos apreendidos (Id. 250792650).

Entretanto, nesse ínterim, convém mencionar que o próprio
parquet
se manifestou favorável a restituição, em parte, de alguns bens apreendidos, nos seguintes termos:

“(...) o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução signatário, manifesta-se parcialmente favorável ao pedido de restituição de bens formulado pela requerente MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, de modo que seja assegurado, tão somente, a restituição dos cartões bancários do Banco do Brasil e do cartão Brasil CARD, devendo a restituição dos demais ser INDEFERIDO, em especial dos aparelhos celulares, da motocicleta e do numerário, devendo todos permanecerem apreendidos pois interessam ao processo.”
(Id. 250792658, p. 4).

Segundo
, além de impossibilitada a análise dos motivos e fundamentos pelos quais foi decretada cautelarmente a apreensão dos bens e valores, a situação se agrava porquanto, como já exposto, houve a prolação da superveniente sentença condenatória, na qual foi decretado o perdimento dos referidos bens.

Diante desse contexto, o presente recurso não pode ser conhecido ante a perda do objeto, uma vez que a questão deve ser discutida diretamente na ação principal, contra a qual, pelo conteúdo das próprias razões recursais defensivas, também já foi interposto recurso de apelação criminal.

Desse modo, a fim de evitar que sejam proferidas duas decisões sobre o mesmo assunto, inclusive, eventualmente, conflitantes, deve a matéria ser analisada com amplitude no julgamento do recurso de apelação interposto naquela ação penal – n. 0046812-64.2018.8.11.0042.

Ressalto ainda que, se a matéria nem mesmo foi enfrentada pelo Juízo singular, a análise do pleito nesse momento, ensejaria indevida supressão de instância.

Portanto, inegável que o pedido de restituição de coisa apreendida (cautelarmente), na presente via recursal, está prejudicado, diante da perda de seu objeto.

A propósito, segundo entendimentos jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO – TRÁFICO DE DROGAS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Havendo, nos autos principais, sentença penal condenatória que deliberou sobre a destinação do bem apreendido, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto.”
(TJ/MG – APR: 10024190613307001 – Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 3.9.2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTE – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PROCESSO CRIME – SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM – PREJUDICADO. A decisão proferida no incidente de restituição é provisória, devendo o destino do bem ser dado por ocasião da sentença do processo crime principal. Decretado o perdimento, a constrição do bem não decorre mais da decisão impugnada, mas da sentença de mérito da ação penal, não havendo, portanto, que se discutir a presente decisão provisória em processo incidental, pois a presente via se tornou inadequada para o requerimento do bem, restando prejudicado o recurso, tendo em vista que a medida agora decorre de novo título judicial. Contra o parecer, julgo prejudicado o recurso.”
(TJ/MS Ap. n. 08000236920168120024 0800023-69.2016.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 11.5.2017).

Com essas considerações, repito, deve toda a matéria ser analisada no recurso de apelação criminal interposto contra a sentença condenatória, na qual decretou o perdimento de bens da apelante.

Seguindo essa trilha anuindo ao parecer ministerial, deixo consignado que:

“(...) dada as peculiaridades do caso em análise, e também para prestigiar o princípio da ampla defesa, tem se como adequado e necessário a ponderação entre tais princípios para que, caso a apelante já tenha interposto recurso de apelação contra sentença exarada na ação penal no 0046812 64.2018.8.11.0042 e nada tenha percutido acerca da restituição dos bens e valores apreendidos, o presente recurso deve ser juntado aos autos da ação penal para fins de análise em conjunto com a apelação interposta contra a sentença condenatória.”
(Id. 252152685, p. 5).

Diante de todo o exposto,
não conheço
do presente recurso de apelação, devendo, contudo, ser anexado aos autos da ação penal n. 0046812 64.2018.8.11.0042, o presente julgado, para os fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025